Tribunal: STJ
Processo: 2319728-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877004 - SP(2025/0079098-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIFCO S. A.
ADVOGADO
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS
E
NÃO IMPUGNADA DE FORMA
182/STJ
7/STJ.
DEVIDA. TESE GENÉRICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, notadamente a incidência das
Súmulas
e
7/STJ
182/STJ.
2. A impugnação à incidência da
exige demonstração
Súmula 7/STJ
concreta da desnecessidade de reexame do conjunto probatório, com
o descolamento da tese jurídica das premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido; afirmações genéricas de que a matéria é de direito
e de que se trata de mera valoração jurídica não satisfazem o
princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55544721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 690b72cf-bc27-43a1-bc67-46476fab7c97

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 690b72cf-bc27-43a1-bc67-46476fab7c97

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877004 - SP(2025/0079098-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIFCO S. A.
ADVOGADO
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS
E
NÃO IMPUGNADA DE FORMA
182/STJ
7/STJ.
DEVIDA. TESE GENÉRICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, notadamente a incidência das
Súmulas
e
7/STJ
182/STJ.
2. A impugnação à incidência da
exige demonstração
Súmula 7/STJ
concreta da desnecessidade de reexame do conjunto probatório, com
o descolamento da tese jurídica das premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido; afirmações genéricas de que a matéria é de direito
e de que se trata de mera valoração jurídica não satisfazem o
princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIFCO S.A. (SIFCO e outra) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da ausência de impugnação
específica ao fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ, com base no
III,
art. 932,
do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como na aplicação analógica
art. 253,
da
(e-STJ, fls.
).
Súmula 182/STJ
220/221
Documento eletrônico VDA55254699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: 09450b79-77e9-462e-a578-84fd0853ac90

Nas razões do presente inconformismo, SIFCO defendeu que (1) houve
impugnação específica ao óbice da
com enfrentamento direto e
Súmula 7/STJ,
detalhado do tema; (2) a matéria discutida é eminentemente de direito, não
demandando reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se a incidência da
(3) o acórdão recorrido violou os arts. 7o, 9o e 10 do CPC ao admitir
Súmula 7/STJ;
decisão surpresa e cerceamento de defesa, impondo o conhecimento e provimento do
recurso especial (e-STJ, fls.
).
230/231
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 236-244).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
SIFCO S.A., na ocasião, não refutou, de forma arrazoada, o óbice da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
E isso não fez porque somente alegou, nas razões do seu agravo em
recurso especial, de forma genérica, que (1) a matéria tratada no recurso especial não
demandaria o reexame de fatos e provas, mas sim a correta aplicação do direito à
hipótese em concreto (e-STJ, fl. 141); (2) a discussão envolve apenas a interpretação
dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, tratando-se de valoração jurídica da prova, e não de seu
reexame (e-STJ, fl. 142); e (3) a simples análise de fatos e documentos pressuposta
pelos dispositivos violados não significaria reanalisar evidências, mas questionar a
interpretação dada pela Corte paulista (e-STJ, fl. 142).
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula
deve o agravante não apenas
7/STJ,
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado ou alegar genericamente que a
matéria é de direito, mas também demonstrar, de modo concreto, que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias.
Não é suficiente a impugnação genérica ou a simples reiteração de que se
trata de valoração jurídica da prova sem desvincular a tese jurídica das premissas
fáticas assentadas pelo Tribunal de origem (no caso, a existência de rito expropriatório
sem necessidade de prévia oitiva e a ausência de prejuízo ou surpresa no contexto dos
autos), o que não foi feito satisfatoriamente.
Documento eletrônico VDA55254699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: 09450b79-77e9-462e-a578-84fd0853ac90

De acordo com o entendimento desta Corte:
[...] a adequada impugnação à Súmula
exige da parte que ela
7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar
tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever
os trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-
los à violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso
para a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.453.025/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2018,
14/3/2018)

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Quando SIFCO afirma ter enfrentado de forma bastante robusta a não
incidência da
os trechos apontados revelam apenas declarações
Súmula 7/STJ,
genéricas de que a matéria seria de direito e não demandaria revolvimento probatório .
Isso não basta.
A dialeticidade exigida pela decisão reclama indicação objetiva de quais
premissas fáticas adotadas pelo Tribunal estadual poderiam ser superadas sem
reexame de provas. E esse ônus não foi cumprido.
Também não prospera a afirmação de que a controvérsia seria
eminentemente jurídica. O próprio objeto da insurgência – suposta decisão surpresa e
cerceamento de defesa no deferimento de penhora sem prévia manifestação – exige
revisitar fatos essenciais: se houve ou não intimação, se houve ou não prejuízo, se o
crédito é líquido, se a penhora era justificável à luz do rito processual já percorrido

Conforme já decidiu o STJ:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N .
NÃO IMPUGNADA DE FORMA
7/STJ
DEVIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial,
porquanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
aplicou a Súmula 7 desta Corte em relação a três das teses suscitadas
pelo obreiro, e não houve impugnação específica a cada uma delas no
agravo em recurso especial, incidindo a
2. Nas
Súmula 182/STJ.
razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo,
Documento eletrônico VDA55254699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: 09450b79-77e9-462e-a578-84fd0853ac90

em síntese, ter impugnado específicamente a incidência da
aplicada na origem . 3.Entretanto, a impugnação
Súmula 7/STJ
específica não se concretiza com afirmações genéricas, sem a
demonstração da prescindibilidade do reexame de provas nesta
instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que
houve a aplicação da
mediante um cotejo entre os
Súmula 7/STJ,
fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida essas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas.Precedentes. 4 . Agravo
interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MAURO CAMPBELL
2.480.013/SP,
MARQUES, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
26/8/2024,
30/8/2024)

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a
incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
30/3/2020,
6/4/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo
do artigo 259 do Regimento Interno do
Civil/2015,
Documento eletrônico VDA55254699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: 09450b79-77e9-462e-a578-84fd0853ac90

STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa
Súmula 182/STJ,
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.643.618/DF,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)
Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA55254699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: 09450b79-77e9-462e-a578-84fd0853ac90

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.004 / SP
Número Registro: 2025/0079098-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00305503720218260100 10337581720188260100 23197281720238260000 305503720218260100
30550372021826010010337581720188260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIFCO S. A.
ADVOGADO : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO : JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIFCO S. A.
ADVOGADO : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO : JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
TERMO
Documento eletrônico VDA55527191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: ee461df2-950f-41eb-90dd-ff8f0c08f57f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: ee461df2-950f-41eb-90dd-ff8f0c08f57f